Tribunal: TJDFT
Processo: 0747939-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ACORDO DESCUMPRIDO. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. PAGAMENTO PARCIAL. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. PRISÃO CIVIL.

1. Em sede de ação de cumprimento de sentença, não é permitida a rediscussão do acordo entabulado pelas partes e devidamente homologado pelo Juízo, por tratar-se de título executivo judicial, devendo a alegada redução de capacidade financeira de ser objeto de recurso próprio.

2. O pagamento parcial dos alimentos não retira da dívida seu caráter alimentar, porque são irrenunciáveis, cuja obrigação não satisfeita sujeita o devedor à prisão civil, nos termos do disposto no §3o do art. 528 do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.